Tribunal: TJPA
Processo: 0808353-58.2025.8.14.0000
Classe: HABEAS CORPUS CRIMINAL
Relator(a): ROMULO JOSE FERREIRA NUNES
Órgão julgador: ROMULO JOSE FERREIRA NUNES
Órgão colegiado: Seção de Direito Penal
Assuntos: 4355 - Prisão Preventiva
Data de julgamento: 2025-08-05

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) - 0808353-58.2025.8.14.0000

PACIENTE: DION MAYK COELHO PINTO

AUTORIDADE COATORA: 1 VARA CRIMINAL DE ANANINDEUA

RELATOR(A):
Desembargador RÔMULO JOSÉ FERREIRA NUNES

EMENTA

HABEAS CORPUS
COM PEDIDO DE LIMINAR N° 0808353-58.2025.8.14.0000

IMPETRANTE: WERMERSON GEORGIO ARAÚJO GUIMARÃES.

PACIENTE: DION MAYK COELHO PINTO.

AUTORIDADE COATORA: JUÍZO DE DIREITO DA 1ª VARA CRIMINAL DA COMARCA DE ANANINDEUA.

PROCURADOR DE JUSTIÇA: ARMANDO BRASIL TEIXEIRA.

RELATOR: DESEMBARGADOR RÔMULO NUNES.

EMENTA
:

DIREITO PROCESSUAL PENAL.
HABEAS CORPUS
. PRISÃO PREVENTIVA. HOMICÍDIO QUALIFICADO COM DOLO EVENTUAL. TENTATIVA DE HOMICÍDIO QUALIFICADO. PERIGO PARA VIDA OU SAÚDE DE OUTREM. DANO QUALIFICADO. ALEGAÇÃO DE CONSTRANGIMENTO ILEGAL. DECISÃO FUNDAMENTADA. MEDIDAS CAUTELARES INSUFICIENTES. QUALIDADES PESSOAIS IRRELEVANTES. ORDEM DENEGADA.

I. CASO EM EXAME

1.

Habeas Corpus
impetrado em favor de DION MAYK COELHO PINTO, preso preventivamente em 20/02/2025, apontando como autoridade coatora o Juízo da 1ª Vara Criminal de Ananindeua/PA. O impetrante sustenta que a prisão configura constrangimento ilegal por ausência de fundamentação concreta, inexistência dos requisitos autorizadores da custódia, suficiência das medidas cautelares diversas da prisão e existência de condições pessoais favoráveis. Postula a concessão liminar da ordem, com a revogação da prisão preventiva. A liminar foi indeferida. Autoridade coatora prestou informações. O Ministério Público opinou pelo conhecimento e denegação do
Writ
.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.

Há quatro questões em discussão: (I) verificar se há ausência de fundamentação na decisão que decretou a prisão preventiva; (II) examinar se estão presentes os requisitos legais para a custódia cautelar; (III) analisar a possibilidade de substituição da prisão por medidas cautelares diversas; e (IV) avaliar se as condições pessoais favoráveis do paciente autorizam sua liberdade.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.

A decisão que converteu a prisão em flagrante em preventiva está devidamente fundamentada, apontando a gravidade concreta do delito e a necessidade da medida extrema para a garantia da ordem pública, em conformidade com os arts. 311, 312 e 313, III, do CPP.

4.

Estão presentes os pressupostos legais do
fumus comissi delicti
e do
periculum libertatis
, pois há prova da materialidade e indícios suficientes de autoria, além de risco efetivo à ordem pública decorrente da gravidade dos fatos imputados.

5.

As medidas cautelares diversas da prisão não se mostram adequadas ou suficientes no caso concreto, uma vez que a gravidade e as circunstâncias do delito indicam que somente a segregação cautelar atende à necessidade de resguardo da ordem pública.

6.

As alegadas qualidades pessoais do paciente não são aptas a afastar a prisão preventiva, conforme jurisprudência consolidada (Súmula nº 08 do TJ/PA).

IV. DISPOSITIVO E TESE

7.

Ordem denegada.

Tese de julgamento
:

1.

A decisão que decreta prisão preventiva é válida quando demonstrados, com base em elementos concretos dos autos, os requisitos legais do
fumus comissi delicti
e do
periculum libertatis
.

2.

A gravidade concreta do delito justifica a medida extrema quando evidenciada a necessidade de garantia da ordem pública.

3.

A suficiência das medidas cautelares diversas deve ser afastada quando demonstrada sua ineficácia no caso concreto.

4.

Qualidades pessoais favoráveis não autorizam, por si só, a revogação da prisão preventiva.

Dispositivos relevantes citados
:

CPP, arts. 311, 312, 313, III, e 319; CP, arts. 121, § 2º, IV; 14, II; 132; 163, parágrafo único, I; Lei nº 9.503/1997, art. 302, § 3º.

Jurisprudência relevante citada
:

TJ/PA, Súmula nº 08.

A C O R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Desembargadores da Seção de Direito Penal, por unanimidade, em conhecer e denegar o presente
Habeas Corpus
, tudo na conformidade do voto do relator
.

Desembargador RÔMULO NUNES

Relator

RELATÓRIO

Trata-se de
Habeas Corpus
liberatório com pedido de liminar, impetrado pelo Advogado Wermerson Georgio Araújo Guimarães, em favor do paciente DION MAYK COELHO PINTO, preso no dia 20/02/2025.

O impetrante aduziu em sua inicial que o coacto estaria custodiado em decorrência da imputação pelo crime de homicídio culposo, disposto no artigo 302, § 3º da Lei nº 9.503/1997, do Código Trânsito Brasileiro, entretanto, o juízo singular informou que paciente foi denunciado pelo delito tipificado em Homicídio qualificado com dolo eventual (artigo 121, § 2º, inciso IV, do CPB); Tentativa de homicídio qualificado com dolo eventual (artigo 121, § 2º, inciso IV, c/c artigo 14, inciso II, ambos CPB), perigo para Vida ou Saúde de Outrem (artigo 132, do CPB) e Dano Qualificado (artigo 163, parágrafo único, inciso I, do CPB).

Aponta como autoridade coatora o Juízo de Direito da 1ª Vara Criminal da Comarca de Ananindeua, nos autos da Ação Penal nº 0804300-16.2025.8.14.0006.

Aduz o impetrante que o paciente se encontra constrangido ilegalmente no seu direito de ir e vir por: a) falta de fundamentação da decisão que decretou a prisão preventiva, sendo o
decisum
baseado em um conceito genérico e vago acerca das hipóteses de cabimento da medida prisional mais gravosa; b) ausência dos requisitos autorizadores da medida extrema; c) suficiência das medidas cautelares diversas da prisão; d) coacto é possuidor de qualidades pessoais favoráveis.

Por esses motivos, requer a concessão liminar da Ordem, com a revogação da prisão preventiva.

Inicialmente me reservei para apreciar a liminar após as informações da autoridade inquinada coatora, que as prestou e anexou aos autos (Doc. Id. nº 26711499 - Páginas 1 a 3).

A medida liminar requerida foi indeferida (Doc. Id. nº 26722681 - Página 1), as informações foram prestadas e acostadas aos autos (Doc. Id. nº 26711499 - Páginas 1 a 3), o Ministério Público opinou pelo conhecimento e denegação do Habeas Corpus (Doc. Id. nº 26771584 - Páginas 1 a 12).

É o relatório.

VOTO

Consta dos autos que, no dia 20/02/2025, por volta das 09H30, na Avenida Independência, nº 57, complemento: Rua Ronaldo Souza, próximo ao Mercado do Elo Perdido, Bairro Centro, município de Ananindeua, Estado do Pará, o paciente, conduzindo a motocicleta de marca e modelo Honda CG 160 Start, placa S2S9A28, sob a influência de álcool (comprovada pelo teste do etilômetro que indicou 0,64 mg/L), em alta velocidade, desrespeitou a faixa de pedestres e colidiu violentamente com a vítima MARIA AUXILIADORA DO NASCIMENTO ARAÚJO que atravessava a via com seu filho WENDERSON DO NASCIMENTO ARAÚJO.

A colisão resultou no imediato óbito da vítima MARIA AUXILIADORA que foi arremessada a vários metros de distância, conforme atestaram as testemunhas FRANCISCO MENDES MARGALHO, DALVACY NASCIMENTO RAIOL e BALBINO CORRÊA JÚNIOR.

Quanto ao filho de MARIA AUXILIADORA, WENDERSON DO NASCIMENTO ARAÚJO, este foi lesionado no braço, sendo encaminhado à Polícia Científica para ser submetido à exame pericial.

Nesse contexto, incumbe-se destacar que a velocidade empreendida na motocicleta fez com que, muito embora o primeiro impacto direto com as vítimas MARIA AUXILIADORA e WENDERSON, ela deslizasse pela via, vindo atingir a calçada e colidir com o estabelecimento comercial "UNIVERSO DA MARY", causando danos consideráveis prejuízos materiais (manequins, grades, mesas e o portão de ferro), e colocando em risco a vida e a saúde da funcionária DALVACY NASCIMENTO RAIOL, conforme foi demonstrado nas declarações prestadas à autoridade policial (Doc. Id. nº 137486711 - Página 8 - nos autos principais).

Essa testemunha afirmou ainda que por pouco não foi atingida e que o coacto tentou negar que era o condutor do veículo, apesar das evidências e testemunhos contrários. Além disso, DALVACY observou que o paciente apresentava nítidos sinais de embriaguez, ou seja, fala arrastada, odor etílico e andar cambaleante, bem como tentou levantar a motocicleta, mas foi impedido por ela e populares que acompanhavam aquela situação, evitando, assim, que coacto empreendesse fuga do distrito da culpa.

O paciente tentou negar a autoria do fato, alegando que não era o condutor da motocicleta, porém, as testemunhas e a análise da dinâmica do acidente confirmaram que ele era o responsável pela condução do veículo no momento do crime.

Eis os fatos.

DA FALTA DE FUNDAMENTAÇÃO DA DECISÃO QUE DECRETOU A CUSTÓDIA PREVENTIVA E AUSÊNCIA DOS REQUISITOS AUTORIZADORES DA PRISÃO

Verificando o
decisum
preventivo, denota-se que tal argumento não merece prosperar, visto que o juízo
a quo
decretou a prisão preventiva por subsistirem os requisitos autorizadores, previstos nos artigos 311, 312 e 313, inciso III, ambos do CPP.

Verifica-se dos autos que a autoridade inquinada coatora decretou a prisão preventiva, compreendendo ser imprescindível para a garantia da ordem pública, tendo em vista que a gravidade do delito de homicídio qualificado com dolo eventual; tentativa de homicídio qualificado com dolo eventual, perigo para vida ou saúde de outrem e dano qualificado.

Na decisão que converteu a prisão em flagrante delito em prisão preventiva, a Magistrada singular observou que o cenário exposto, no momento, justifica a conversão da prisão em preventiva com base no artigo 313, inciso I, do Código de Processo Penal, uma vez que a pena prevista para o crime imputado supera o patamar de 04 (quatro) anos. Nessa linha, é igualmente necessário aferir a presença simultânea dos pressupostos do
fumus comissi delicti
e do
periculum libertatis
, sendo o primeiro caracterizado pela existência de prova da materialidade do delito e indícios razoáveis de autoria ou participação, enquanto o segundo refere-se ao risco que a liberdade do investigado ou coacto representa para o andamento da persecução penal.

Assim, ao contrário do que o impetrante tenta fazer crer, a prisão preventiva não acarreta constrangimento ilegal, sendo necessária a manutenção da custódia do paciente, especialmente, para garantia da ordem pública, como escorreitamente fundamentado pelo juízo
a quo
, o
periculum libertatis
está excessivamente comprovado, à medida que se faz necessária.

DA SUFICIÊNCIA DAS MEDIDAS CAUTELARES DIVERSAS DA PRISÃO

Nenhuma das medidas cautelares diversas da prisão se revela suficiente e adequada ao caso em exame, em virtude do exposto, sendo o acautelamento da coacta necessário para garantir a ordem pública, tornando a prisão necessária, tendo em vista que, se mostra indevida a aplicação de tais medidas, quando a segregação se encontra fundada na gravidade concreta do delito, indicando que as providências menos gravosas seriam insuficientes para acautelar a ordem pública.

Portanto, não há que se falar em aplicação de medidas cautelares, previstas no artigo 319, do CPP, como requer o impetrante. Vale ressaltar que a demonstração da necessidade da custódia preventiva, evidencia, por si só, a insuficiência das medidas cautelares diversas da prisão.

DAS QUALIDADES PESSOAIS FAVORÁVEIS

No que diz respeito às qualidades pessoais do paciente elencadas no
Writ
, verifica-se que as mesmas não são suficientes para a devolução de sua liberdade, ante ao disposto no Enunciado Sumular nº 08 do TJ/PA.

Ante o exposto, acompanho o parecer ministerial, conheço a ordem e denego o
Writ
, tudo nos termos da fundamentação.

É o meu voto.

Desembargador RÔMULO NUNES

Relator

Belém, 07/08/2025